Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo para impulsionar o feito.
3. A inércia do autor somente deve ser reconhecida quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal, seguida de intimação efetuada pelo juízo de origem.
4. No caso dos autos, antes mesmo de transcorridos trinta 30 (trinta) dias da última manifestação do autor nos autos e sem as intimações precedentes, foi proferida sentença por abandono da causa. Assim, prematura a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.